Tribunal: TJSP
Processo: 2260703-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Writ que perdeu seu objeto, tendo em vista a concessão de liberdade provisória na origem – Alegado constrangimento ilegal que não mais subsiste.
Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260703-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EVERTON
ALBERTO DA SILVA LAURENCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260703-78.2020.8.26.0000 -Voto no 12.113
2
Voto no 12.113
Habeas Corpus no 2260703-78.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Plantão Judiciário
Impetrante: Vitore André Zilio Maximiano (Defensor Público)
Paciente: Everton Alberto da Silva Laurenciano
( concedida liberdade provisória na origem )
Habeas Corpus
Furto qualificado
Pretensão de
revogação da prisão preventiva Liminar indeferida Writ
que perdeu seu objeto, tendo em vista a concessão de
liberdade provisória na origem Alegado constrangimento
ilegal que não mais subsiste.
Impetração prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente, preso em flagrante em 01/11/2020 pela suposta prática do crime
previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, sofre constrangimento
ilegal, decorrente da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
carente de fundamentação idônea, pois baseada na reincidência do Paciente, portanto,
ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Menciona-se que a prisão cautelar é medida desproporcional, eis que em caso de
eventual condenação, ao Paciente será fixado regime diverso do fechado, de acordo
com o artigo 33, § 2o, do Código Penal. Aduz-se que a prisão preventiva é medida
extrema, que somente será decretada quando todas as demais medidas cautelares,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas e
insuficientes para o caso concreto.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
reconhecido o direito à liberdade do Paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura em seu favor (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida às fls. 53/54 e as informações
foram prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 59/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260703-78.2020.8.26.0000 -Voto no 12.113
3
Às fls. 70/72, a D. Procuradoria de Justiça opinou seja
julgado prejudicado o writ, diante da perda do objeto.
É o relatório.
Consta da exordial acusatória, que imputou ao ora
Paciente a prática do delito previsto no artigo 155, §4, inciso I, c.c. artigo 61, inciso
II, alínea “j”, ambos do Código Penal:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01 de
novembro de 2020, por volta de 14h25m, durante estado de calamidade pública, na
Avenida Diogenes Ribeiro de Lima, no 3077, bairro Lapa, nesta capital e comarca,
EVERTON ALBERTO DA SILVA LAURENCIANO, qualificado às fls. 08, subtraiu,
para si, mediante rompimento de obstáculo,01 central de alarme de incêndio, 05
armações de janela de alumínio, 10 disjuntores, 07 luminárias e luzes de
emergência, 15 peças de janelas de alumínio, tudo em prejuízo de Luiz Carlos
Bugell.
Segundo o apurado, na tarde dos fatos, o denunciado
passava defronte ao prédio comercial de propriedade da vítima, o qual estava
desocupado no aguardo de locação, quando decidiu praticar o furto.
Assim foi que, em circunstâncias não esclarecidas,
porém, mediante arrombamento e rompimento de obstáculo, o denunciado ingressou
naquele recinto. Ato contínuo apanhou os itens supracitados, os quais removeu à
força, após o que deixou o local na posse tranquila dos bens.
Ocorre que a ação do denunciado foi observada por
uma pessoa, que acionou a polícia militar, a qual logrou abordar o denunciado,
minutos depois, na rua detrás do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260703-78.2020.8.26.0000 -Voto no 12.113
4
O denunciado, que no ato carregava as janelas de
alumínio e duas mochilas contendo os demais itens subtraídos, não conseguiu
explicar a origem dos objetos e acabou por confessar o delito, bem como indicou o
prédio de onde os havia furtado, no local dos fatos.
Perante a Autoridade Policial, EVERTON confessou os
fatos (fls. 06).
Contatado, o proprietário do imóvel compareceu à
sede policial, oportunidade em que reconheceu, como sendo de sua propriedade os
itens apreendidos na posse do denunciado (fls. 05).” (fls. 01/03 dos autos principais)
O Paciente foi preso em flagrante em 01o/11/2020 e, no
dia seguinte, teve sua prisão convertida em preventiva. (fls. 39/42 dos autos
principais)
A denúncia foi recebida por r. decisão de 12/11/2020.
(fls. 77/78 dos autos principais)
É o que consta dos autos.
A impetração encontra-se prejudicada.
Conforme se extrai dos autos de origem, em
12/11/2020, o MM. Juízo a quo, por ocasião do recebimento da denúncia, concedeu
a liberdade provisória ao Paciente.
Alvará de soltura às fls. 79/80 dos autos de origem.
Todavia, em consulta ao sivec, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260703-78.2020.8.26.0000 -Voto no 12.113
5
Paciente não foi posto em liberdade, em razão da existência de mandado de prisão
preventiva expedido nos autos de outro processo criminal1.
Assim sendo, tendo em vista a concessão de liberdade
provisória nos autos objeto da impetração, restou prejudicada a análise do presente
writ, em face da cessação do constrangimento alegado.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
presente impetração.
Ely Amioka
Relatora
1 Proc. 0006510-47.2016.8.26.0526 da 3a Vara de Salto. Roubo majorado. Data dos fatos:
12/09/2016. Sentença condenatória recorrível. Mandado de prisão preventiva expedido em
05/10/2020.